Tribunal: STF
Processo: ARE 1455131
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Consta da ementa:  



    “EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAIS DE MÉRITO SUSCITADAS PELO APELANTE PARA A EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO PARQUET E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DEFESA DO DIREITO DE CONSUMIDORES. DIREITO DIFUSO E COLETIVO. LEGITIMIDADE DO MP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONCESSÃO DOS BÔNUS PROMETIDOS E PREJUÍZO CONCRETIZADO MESMO COM A CONCESSÃO TARDIA. INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. CONDUTA QUE CARACTERIZA OFENSA AOS PRECEITOS ENCARTADOS NO ART. 35 DO CDC. OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO. CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA NOS TERMOS CONSAGRADOS NOS ARTS. 186 E 927 DO CC, 5º, X, DA CF E NO 6º, IV E VI, DO CDC. VALOR INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO COM OBSERVÂNCIA DO CARÁTER PEDAGÓGICO-PUNITIVO DA INDENIZAÇÃO E DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”. (eDOC 17 – ID: 0c35006c)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, X, 93, IX, e 129 do texto constitucional. (eDOC 25 – ID: 85470106)



    Nas razões recursais, suscita-se nulidade por violação ao art. 93, IX, da CF, pois o acórdão recorrido não teria se manifestado acerca da prova do ressarcimento juntada pela recorrente. Alega-se, ainda, a ilegitimidade do Ministério Público para ajuizar a presente ação civil pública, por entender-se que o direito tutelado na presente ação seria individual e disponível. Por fim, considera-se desproporcional e desarrazoado o valor da condenação, por não haver conduta ilícita por parte da recorrente.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339).



    Na oportunidade, este STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010).  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Ademais, esta Corte, no julgamento do ARE-RG 907.209, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 06.11.2015, fixou a tese no sentido de que “A questão da definição da natureza jurídica dos direitos controvertidos, se individuais homogêneos ou individuais heterogêneos, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. Colho a ementa do julgado:  



    “EMENTA : PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA AJUIZADA POR SINDICATO, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DOS DIREITOS DEMANDADOS, SE INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS OU HETEROGÊNEOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à natureza, se individual homogênea ou heterogênea, dos direitos postulados por Sindicato em reclamação trabalhista, na qualidade de substituto processual, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC”.  



    Quanto às demais questões, verifico que a Corte de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, reconheceu a ocorrência de dano moral coletivo, concluindo pela condenação ao pagamento de indenização, conforme se observa do seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    No caso em análise, a empresa de telefonia apelante disponibilizou oferta do ‘Plano TIM + 25’ e, a partir da denúncia de dois consumidores devidamente identificados nos autos, percebeu-se que, após alguns anos de regular concessão dos bônus prometidos, nos meses de setembro e outubro de 2007, os mesmos não foram creditados, mesmo para os consumidores que comprovadamente cumpriram com os requisitos, ou seja, de adquirir crédito de pelo menos R$ 25,00 (vinte e cinco reais) para ganhar este mesmo valor em créditos adicionais. 



    Sustenta a recorrente que a ação intentada deve ser julgada improcedente, pois mesmo que tenha restado demonstrado o defeito de serviço acima mencionado, houve a posterior ativação do bônus em questão nas linhas dos usuários que faziam jus ao mesmo, razão por que não haveria dano material ou moral indenizável. 



    Ocorre que, mesmo que tardiamente tenha sido cumprida a oferta, o prejuízo aos usuários já havia se concretizado, haja vista que, até ser concedido o crédito promocional, o qual atrasou mais de 30 (trinta) dias, os consumidores foram obrigados a adquirir mais créditos para atender suas necessidades.



    Além disso, conforme o Relatório de Fiscalização da Anatel, acostado aos autos às fls. 120-127 do Id 3978213, após fiscalização a partir da escolha aleatória de 120 (cento e vinte) linhas telefônicas cadastradas no referido plano, verificou-se que 100% (cem por cento) dos usuários que cumpriram os requisitos para a bonificação não a receberam nos mencionados meses, o que configura lesão aos consumidores, na forma como disciplina o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, passível, portanto, de indenização, nos termos consagrados nos artigos 186 e 927 do Código Civil, 5º, inciso X, da Constituição Federal e, especificamente, no artigo 6º, incisos IV e VI, do CDC, os quais assim prescrevem:



    (...)



    Desse modo, conforme se infere dos precedentes acima transcritos, o dano moral coletivo se dá in re ipsa, ou seja, não há a necessidade de comprovação de dor, sofrimento ou abalo psicológico, bem como de individualização do sujeito passivo ou de reclamação por parte deste, bastando que tenha restado demonstrada ‘a própria prática ilícita, dispensam a prova de efetivo dano ou sofrimento da sociedade e se baseiam na responsabilidade de natureza objetiva, a qual dispensa a comprovação de culpa ou de dolo do agente lesivo, o que é justificado pelo fenômeno da socialização e coletivização dos direitos, típicos das lides de massa’ (STJ, REsp 1.799.346/SP, 3.ª Turma, rel.ª Min.ª NANCY ANDRIGHI, j. 3-12-2019, DJe 13-12-2019). 



    Quanto ao valor indenizatório de R$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais), entendo que merece prosperar a pretensão recursal para sua minoração, uma vez que, embora ele tenha o propósito pedagógico-punitivo e tenha sido destinado ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos, como disciplina o artigo 13 da Lei 7.347/85, o mesmo se mostra exorbitante. 



    Segundo consta no Relatório de Fiscalização da Anatel (fls. 120-127 do Id. 3978213), 211.709 (duzentos e onze mil e setecentos e nove) usuários se cadastraram no Plano Tim +25 em questão e das 41 (quarenta e uma) linhas telefônicas analisadas, escolhidas aleatoriamente como amostragem, todas que consumiram nos meses de setembro e outubro de 2007 mais de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), como o plano exigia, não obtiveram o prometido bônus de igual valor. 



    De acordo com esse mesmo Relatório, considerando a amostragem utilizada como parâmetro para identificar o número de usuários prejudicados, no mês de setembro de 2007, 60,98% (sessenta vírgula noventa e oito por cento) dos proprietários das linhas cadastradas cumpriram com os requisitos do plano e não receberam a bonificação ofertada, o que representa 129.100 (cento e nove mil e cem) consumidores prejudicados.



    No mês de outubro de 2007, por sua vez, verificou-se que 56,10% (cinquenta e seis vírgula dez por cento) daqueles usuários também se prejudicaram, o que seria o equivalente a 118.768 (cento e dezoito mil, setecentos e sessenta e oito) consumidores. 



    Em sua exordial (Id. 3978211), o Parquet pleiteou uma condenação a título de dano moral de R$ 6.196.700,00 (seis milhões, cento e noventa e seis mil e setecentos reais), o que representaria o número de consumidores prejudicados, somados os dois meses, multiplicado pelo valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) que teria deixado de ser concedido a cada um deles. 



    Ocorre que, consoante alega a apelante, apesar de terem sido com atraso, foram concedidos os bônus devidos nos meses seguintes, contudo não fez prova do alegado e, mesmo que o tivesse feito, o prejuízo já se concretizara com a falta de crédito que os usuários esperavam, forçando-os a adquirir mais, conforme suas necessidades, restando, assim, de qualquer forma, evidenciado o dano moral coletivo. 



    Porém, deve-se levar em conta também que já houve a condenação pelos danos materiais, de modo que a TIM já está obrigada a conceder os créditos eventualmente ainda faltantes, por isso, entendo que não deve ser utilizado os valores não creditados como parâmetro para a definição do quantum indenizatório em questão. 



    Sobre o tema, Sílvio de Salvo Venosa leciona que ‘(...) Qualquer indenização não pode ser tão mínima a ponto de nada reparar, nem tão grande a ponto de levar à penúria o ofensor, criando para o estado mais um problema social. Isso é mais perfeitamente válido no dano moral. Não pode igualmente a indenização ser instrumento de enriquecimento sem causa para a vítima; nem ser de tal forma insignificante ao ponto de ser irrelevante ao ofensor, como meio punitivo e educativo, uma vez que a indenização desse jaez tem também essa finalidade’ (Direito Civil – Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos, Ed. Atlas, 2004, p. 269). 



    Nesses termos, o valor da indenização deve alcançar um montante que não onere em demasia a parte ré, mas que, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida que, na situação em análise, deve ter mais uma conotação pedagógico-punitiva, de modo a desestimulá-la a cometer procedimentos de igual ou semelhante natureza. 



    Assim, atenta às peculiaridades do caso e lastreada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) se mostra compatível com a gravidade do ato lesivo e com as repercussões decorrentes da lesão causada, dado o grande número de usuários afetados com a má prestação de serviço evidenciada.



    (...)” (eDOC 17 - ID: 0c35006c, p. 14-21)   



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido se restringe ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, especialmente com relação ao quantum indenizatório, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA DIREITO DO TRABALHO. OBRIGAÇÕES. DANO MORAL COLETIVO. INDENIZAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.438.901 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 02.10.2023)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Tribunal de origem reconheceu a ilegalidade de cláusula de não concorrência. Indenização. Dano moral coletivo. 4. Discussão de natureza infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (ARE 1.400.546 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.06.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente